Tribunal: STF
Processo: ARE 1482833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — Ação de Adjudicação Compulsória — Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel Urbano — Alegação de que o contrato deve ser quitado após a morte do compromissário comprador - Sentença de improcedência — Inconformismo — Descabimento - Ausência de obrigação de realização de seguro, porquanto o contrato celebrado seria mera promessa de venda e compra com pagamento de preço parcelado - Quitação não demonstrada — Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso LV; 6º, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, considerando que o artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos recursos faculta ao relator “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, norma que tem sido prestigiada não só por julgados deste Tribunal (...) assim passo a proceder, ratificando os seguintes fundamentos da decisão monocrática:



    “A demanda é improcedente.



    A ré é proibida de atuar no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) regido pela Lei nº 9.514/97, pois não está constituída sob qualquer forma empresarial preconizada no art. 2º de referida legislação. É, ainda, proibida de atuar no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) regido pela Lei nº 4.380/64, uma vez que não se encaixa em nenhuma possibilidade prevista no art. 8º de dito microssistema.



    A relação jurídica travada entre as partes está submetida à incidência da Lei nº 6.766/79, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, destacando-se que a ré, como bem frisado na contestação, jamais fez concessão de crédito qualquer às autoras. Inexistiu empréstimo para financiamento imobiliário, tal como incorretamente anotado na petição inicial, cuidando-se de mero compromisso de compra e venda de terreno, com pagamento do preço do terreno dividido em prestações, de sorte que nenhuma legislação impunha ou impõe à ré obrigação de contratação de seguro para caso de morte de algum dos adquirentes.



    Ficaria a cargo dos compradores, se assim quisessem, a faculdade de contratação de seguro específico com companhia de seguros, estipulando-se quitação do saldo devedor em caso de morte de algum deles, com indicação da ré como beneficiária, o que jamais existiu na espécie vertente.



    Remanesce às autoras, em tese, diante da impossibilidade de pagamento das parcelas contratuais, o direito de rescisão contratual, com devolução parcial das prestações, de acordo com as regras contratuais e legislação aplicável, o que deve ser alvo de debate em demanda própria e autônoma



    Assente-se, portanto, que nem a lei nem o contrato celebrado permitem ou conferem direito de quitação contratual em caso de morte de um dos compradores, registrando-se que a cláusula 68 da avença somente cuidou de exigir, em caso de morte do comprador, apresentação de alvará ou formal de partilha para outorga de escritura definitiva, pressupondo-se, por evidente, a quitação do contrato. Essa exigência contratual, ademais, advém de lei e seria até mesmo de dispensável previsão, de sorte que, bem diverso da interpretação errada das autoras, em instante algum está a conceder direito de adjudicação compulsória em caso de morte.



    Eis o quanto basta assentar que se reconhecer que as autoras não possuem direito qualquer de quitação contratual, tampouco adjudicação do terreno objeto de compromisso de compra e venda, a se inferir a clara improcedência da demanda inicial..” (verbis, cfr. fls. 144/145).



    Em suma, considerando a inexistência de quitação do contrato celebrado entre as partes e não havendo concessão de crédito às autoras, tratando-se de mero compromisso de venda e compra de terreno, com pagamento de preço parcelado, de forma que incabível, ao caso concreto, a obrigação de realização de seguro prestamista.



    Como bem esclareceu em seu brilhante parecer a Douta Procuradoria de Justiça: “A relação jurídica travada entre as partes está submetida à incidência da Lei nº 6.766/79, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, destacando-se que a ré, como bem frisado na contestação, jamais fez concessão de crédito qualquer às autoras. Inexistiu empréstimo para financiamento imobiliário, tal como incorretamente anotado na petição inicial, cuidando-se de mero compromisso de compra e venda de terreno, com pagamento do preço do terreno dividido em prestações, de sorte que nenhuma legislação impunha ou impõe à ré obrigação de contratação de seguro para caso de morte de algum dos adquirentes.”



    [...]



    Portanto, com o falecimento do contratante, os direitos e obrigações por ele assumidos, foram transmitidos aos seus herdeiros, já que estamos diante de loteamento implantado sob a égide da Lei nº 6.766/79, que em seu art. 29 assim determina.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente